Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701302-60.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. APELADO: PAMELA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação (ID 72489712) interposta por HOME – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda. contra sentença (ID 72489700) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Pâmela Pereira da Silva de Oliveira contra o Distrito Federal e contra o recorrente, julgou procedentes os pedidos. Os apelados foram intimados (IDs 72489717 e 72489718). Em contrarrazões (ID 72489719), a apelada/autora pugna pelo desprovimento do recurso. O Distrito Federal não apresentou resposta ao recurso (ID 72489721). Analisados os autos, o processo foi incluso em pauta de julgamento virtual com início às 13h30min do dia 9/7/2025 (ID 72996721). Posteriormente, a pauta de julgamento foi retificada (ID 73471728). Intimada (ID 73535317), a apelada Pâmela Pereira da Silva de Oliveira apresentou sustentação oral eletrônica (IDs 73661086 e 73661087). É o relato do necessário. Decido. 2. A Portaria GPR n. 359, de 27 de junho de 2025, “regulamenta os procedimentos relativos às sessões de julgamento virtuais dos órgãos colegiados no Processo Judicial Eletrônico da segunda instância”. O art. 11 da Portaria GPR n. 359 faculta às partes a juntada das respectivas sustentações orais por meio eletrônico, desde que observadas regras referentes ao prazo e à forma. Confira-se: Art. 11. Nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual. § 1o Tratando-se de sessão virtual extraordinária, a anexação da sustentação oral poderá ocorrer até o início da sessão. § 2o Para a anexação, o advogado deverá acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizara autenticação com os dados de acesso ao PJe2i e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. § 3o Deverá ser respeitado o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente, sob pena de desconsideração do tempo excedente. § 4o As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado até 5 (cinco) dias após a lavratura do acórdão respectivo, quando o arquivo será excluído do processo. Em consonância com referida previsão, a pauta de julgamento foi retificada. Por pertinente, transcreve-se a certidão de retificação (ID 73471728): De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MAURÍCIO SILVA MIRANDA, Presidente da 7a Turma Cível e, tendo em vista o disposto na Portaria GPR 359 de 27 de junho de 2025 c/c art. 124- A do Regimento Interno do TJDFT, RETIFICO a pauta de julgamento da 24a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 09/07 até 16/07), que terá início às treze horas e trinta minutos da dia 09 de julho de 2025 (quarta-feira), para constar que (i) as solicitações de retirada de pauta virtual deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos (PJE) em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, nos termos do art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT, (ii) nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual. Intimada (ID 73535317), a apelada Pâmela Pereira da Silva de Oliveira apresentou, às 15h15min do dia 7/7/2025, petição acompanhada de arquivo de áudio de sustentação oral (IDs 73661086 e 73661087). Conforme destacado na certidão de ID 73471728, a 24a Sessão Ordinária Virtual da 7a Turma Cível do e. TJDFT terá início às 13h30min do dia 9/7/2025. O quadro exposto evidencia que a juntada da sustentação oral não observa o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento, previsto no art. 11, caput, da Portaria GPR n. 359 e, portanto, é extemporânea. A juntada de sustentação oral eletrônica também não observa a forma prescrita no § 2o do art. 11 da Portaria GPR n. 359, pois não anexada na plataforma processual respectiva, mas no próprio PJe. Portanto, se a juntada de sustentação oral não observa o prazo e a forma previstos na Portaria GPR n. 359, não deve ser conhecida. 3. Com essas razões, em razão da inobservância do prazo e da forma previstos no art. 11 da Portaria GPR n. 359, de 27 de junho de 2025, não conheço da sustentação oral eletrônica de IDs 73661086 e 73661087. Por consequência, determino o desentranhamento dos arquivos de IDs 73661086 e 73661087. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora